Tribunal: TJDFT
Processo: 0752703-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0752703-46.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONSTRUCOES ACNT LTDA RECORRIDO: TECHNOENERGY ENERGIAS RENOVAVEIS EIRELI DESPACHO Defiro o adiamento do julgamento do recurso. Adote a Secretaria da Turma as providências necessárias para inclusão em pauta na sessão que se realizará no dia 15.09.2021. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.